Tribunal: TJES
Processo: 5001861-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001861-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATHEUS RIBEIRO LIMA
AGRAVADO: TANIA MARA DA COSTA OLIVEIRA NERY DA COSTA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001861-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHEUS RIBEIRO LIMA

AGRAVADA: TÂNIA MARA DA COSTA OLIVEIRA NERY DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em face da Decisão que se encontra reproduzida no ID 1146920 páginas 21-22, por meio da qual o MM Juiz de Direito indeferiu o pedido liminar aduzido no âmbito da “Ação Declaratória c/c Tutela Cautelar” nº 5000217-46.2021.8.08.0026, ajuizada por Matheus Ribeiro Lima em desfavor de Tânia Mara da Costa Nery da Costa.

De acordo com suas razões recursais (ID 1146896), o Agravante pleiteia, liminarmente, a suspensão da “Ação Possessória” (Processo nº 5000016-54.2021.8.08.0026), ajuizada por Lourdes Maria da Costa Oliveira contra o ora Agravante, no âmbito da qual foi proferida decisão liminar para “determinar a manutenção da Autora na posse do imóvel objeto da presente ação, devendo o requerido ser advertido a não praticar atos que atentem contra a mencionada posse, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

O pedido liminar aduzido neste Agravo de Instrumento foi indeferido no âmbito da Decisão de ID 1408507.

Contrarrazões (ID 1511363) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 12 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001861-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHEUS RIBEIRO LIMA

AGRAVADA: TÂNIA MARA DA COSTA OLIVEIRA NERY DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em face da Decisão que se encontra reproduzida no ID 1146920 páginas 21-22, por meio da qual o MM Juiz de Direito indeferiu o pedido liminar aduzido no âmbito da “Ação Declaratória c/c Tutela Cautelar” nº 5000217-46.2021.8.08.0026, ajuizada por Matheus Ribeiro Lima em desfavor de Tânia Mara da Costa Nery da Costa.

De acordo com suas razões recursais (ID 1146896), o Agravante pleiteia, liminarmente, a suspensão de outra ação, qual seja, a “Ação Possessória” (Processo nº 5000016-54.2021.8.08.0026) ajuizada por Lourdes Maria da Costa Oliveira contra o ora Agravante, no âmbito da qual foi proferida decisão liminar para “determinar a manutenção da Autora na posse do imóvel objeto da presente ação, devendo o requerido ser advertido a não praticar atos que atentem contra a mencionada posse, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Assim, o Agravante afirma que, com o ajuizamento da “Ação Declaratória c/c Tutela Cautelar” nº 5000217-46.2021.8.08.0026, pretende a suspensão da “Ação Possessória” nº 5000016-54.2021.8.08.0026, no âmbito da qual foi proferida decisão liminar em seu desfavor, por ter entendido a MM Juíza de piso, na ocasião, que o requerido (ora recorrente) vinha praticando atos de turbação da posse da Autora em relação ao imóvel descrito na exordial.

O Agravante justifica sua pretensão afirmando que a decisão liminar proferida naqueles autos prejudica sua meio-irmã, pois esta se encontraria proibida de retornar à casa onde residia para buscar seus pertences.

Assim, em última análise, a pretensão do Agravante cinge-se em suspender os efeitos de uma decisão proferida em processo diverso, contra a qual o mesmo não se insurgiu dentro do prazo legal e através dos meios processuais cabíveis.

Neste ponto, vale destacar que o ajuizamento de ação judicial autônoma não se presta a substituir qualquer ato judicial passível de recurso, de modo que não pode ser utilizada como supedâneo recursal.

Não bastasse isso, a partir da leitura das razões recursais, verifica-se que todo o fundamento do Agravante gira em torno da suposta posse exercida por sua meia-irmã em relação ao imóvel descrito nos autos.

Ou seja, ao que parece, o recorrente, que não residia no imóvel, vem, em nome próprio, pleitear direito alheio (de sua meia-irmã), o que levanta dúvidas acerca de sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação principal.

Desta forma, em que pese o esforço argumentativo do Agravante, entendo que, ao menos no âmbito dos limites de cognição próprios deste recurso, não restaram comprovados os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada em primeira instância, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada em seus exatos termos.

Face o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA CAUTELAR. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. 1. Com o ajuizamento da “Ação Declaratória c/c Tutela Cautelar” nº 5000217-46.2021.8.08.0026 o Agravante pretende a suspensão da “Ação Possessória” nº 5000016-54.2021.8.08.0026, no âmbito da qual foi proferida decisão liminar em seu desfavor, por ter entendido a MM Juíza de Direito, na ocasião, que o requerido (ora recorrente) vinha praticando atos de turbação da posse da Autora em relação ao imóvel descrito na exordial. 2. A pretensão do Agravante cinge-se em suspender os efeitos de uma decisão proferida em processo diverso, contra a qual o mesmo não se insurgiu dentro do prazo legal e através dos meios processuais cabíveis. 3. Além disso, verifica-se que todo o fundamento do Agravante gira em torno da suposta posse exercida por sua meia-irmã em relação ao imóvel descrito nos autos. Ou seja, o recorrente, que não residia no imóvel, vem, em nome próprio, pleitear direito alheio (de sua meia-irmã), o que levanta dúvidas acerca de sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação principal. 4. Caso concreto em que não restaram configurados os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar formulado na ação originária. 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.